Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Ausência de citação do réu. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, diante da ausência de citação do réu, em virtude da inércia do autor em providenciar diligências para sua realização. Mesmo após diversas oportunidades e deferimento de pedidos de diligências como carta, mandado e consulta ao Sisbajud, a parte autora não logrou sucesso na promoção da citação do réu, requisito indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: Se a ausência de citação do réu justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito
III. Razões de decidir 3. A citação é pressuposto de constituição e validade do processo, conforme art. 239 do CPC. O autor, como parte interessada, tem o dever de adotar as precauções necessárias para viabilizá-la (art. 240, §2o, CPC).
4. No caso concreto, foram esgotadas todas as diligências requeridas para tentar localizar o réu, sem sucesso. Persistindo a ausência de pressuposto processual, é legítima a extinção do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso improvido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem conformidade do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 239, art. 240, §2o, art. 485, IV, CPC.